Tribunal: TJES
Processo: 0004670-83.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Arrendamento Mercantil
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004670-83.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ADILSON DOS SANTOS

RELATOR(A): DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E POSSE DO BEM EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. VENDA EXTRAJUDICIAL. APURAÇÃO DE EVENTUAL SALDO REMANESCENTE. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO NO ÂMBITO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo requerido visando à reforma de sentença que, nos autos de ação de busca e apreensão proposta pelo BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, consolidou a posse e propriedade de veículo em favor do banco, facultando a sua venda conforme o art. 3º, § 1º, do Decreto-Lei nº 911/69, com as alterações da Lei nº 10.931/2004. O apelante alegou desconhecimento sobre eventual saldo remanescente da venda do bem e defendeu que tal apuração deveria ocorrer na mesma demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a apuração de saldo remanescente da venda extrajudicial do bem pode ser discutida na ação de busca e apreensão; (ii) definir se há necessidade de nova lide para discutir a prestação de contas referente à venda do veículo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação de busca e apreensão tem por objetivo apenas a consolidação da propriedade e posse do bem em favor do credor fiduciário, não sendo cabível discutir a apuração de saldo remanescente no âmbito desta ação.

4. A apuração de eventual saldo remanescente decorrente da venda extrajudicial do bem deve ser realizada por meio de ação própria de prestação de contas, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

5. O entendimento reiterado dos tribunais é de que a prestação de contas referente à venda extrajudicial do bem não pode ser tratada incidentalmente em ação de busca e apreensão, exigindo demanda autônoma para tal finalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: A apuração de eventual saldo remanescente da venda extrajudicial de bem objeto de alienação fiduciária não pode ser discutida no bojo da ação de busca e apreensão, devendo ser realizada por meio de ação própria de prestação de contas.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º, §1º; Lei nº 10.931/2004.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2.195.038/MS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 06/03/2023, DJe 09/03/2023.

STJ, AgInt-AREsp 2.324.008/MS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJE 08/09/2023.

TJ-ES, Apelação Cível nº 0000797-19.2020.8.08.0020, Rel. Des. Raphael Americano Camara, julgado em 26/10/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
ADILSON DOS SANTOS
(ID 10107823)
,
com vistas ao reexame da r. sentença proferida pelo d. Juízo
a quo
(ID 10107809)

que, nos autos de ação de busca e apreensão ajuizada pelo
BANCO DO ESTADO DO ESÍRITO SANTO
contra o apelante, julgou procedente a pretensão autoral, consolidando a propriedade e a posse plena do bem objeto da cláusula de alienação fiduciária ao albergue da parte Autora e, por via reflexa.

Ademais, facultou a venda do bem pelo requerente em consonância com o disposto no art. 3º, § 1º, do Dec. Lei 911/69, com as alterações introduzidas pela Lei nº 10.931/2004; devendo o credor fiduciário aplicar o valor no pagamento de seu crédito e despesas com a cobrança e, entregar o saldo, se houver, ao devedor. Determinou que fosse oficiado ao DETRAN comunicando que o requerente está autorizado a proceder, a quem indicar, a transferência do bem objeto do pedido.

Outrossim, condenou o Réu ao pagamento de custas e despesas processuais, mais verba honorária ao patrono do Demandante, arbitrada em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Contrarrazões do apelado no ID 10107829, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ADILSON DOS SANTOS
(ID 10107823)
,
com vistas ao reexame da r. sentença proferida pelo d. Juízo
a quo
(ID 10107809)

que, nos autos de ação de busca e apreensão ajuizada pelo
BANCO DO ESTADO DO ESÍRITO SANTO
contra o apelante, julgou procedente a pretensão autoral, consolidando a propriedade e a posse plena do bem objeto da cláusula de alienação fiduciária ao albergue da parte Autora e, por via reflexa.

Ademais, facultou a venda do bem pelo requerente em consonância com o disposto no art. 3º, § 1º, do Dec. Lei 911/69, com as alterações introduzidas pela Lei nº 10.931/2004; devendo o credor fiduciário aplicar o valor no pagamento de seu crédito e despesas com a cobrança e, entregar o saldo, se houver, ao devedor. Determinou que fosse oficiado ao DETRAN comunicando que o requerente está autorizado a proceder, a quem indicar, a transferência do bem objeto do pedido.

Outrossim, condenou o Réu ao pagamento de custas e despesas processuais, mais verba honorária ao patrono do Demandante, arbitrada em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Convém tecer breves considerações acerca da lide posta na origem.

O
BANCO DO ESTADO DO ESÍRITO SANTO
propôs a presente Ação de Busca e Apreensão aduzindo que firmou em 02/07/2014 contrato de crédito bancário parcelado com o requerido, no valor de R$ 16.900,00 (dezesseis mil e novecentos reais), garantido por alienação fiduciária, visando à aquisição de veículo.

O negócio jurídico estipulou que o empréstimo bancário seria pago em 48 parcelas mensais de R$ 544,59 (quinhentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos).

Todavia, o requerido estaria inadimplente desde a 34ª parcela, com vencimento em 11/05/2017, totalizando o valor devido de R$ 8.539,29 (oito mil, quinhentos e trinta e nove reais e vinte e nove centavos).

O banco aduz afirmou que o devedor foi notificado em 26/09/2017, porém, manteve-se inerte, motivo pelo qual foi proposta a ação.

Foi deferida liminarmente a busca e apreensão (fls. 30).

Seguido o trâmite processual, após proferida a Sentença nos termos acima relatados,
ADILSON DOS SANTOS
interpõe apelo argumentando, em síntese, que o veiculo objeto da lide retornou para o banco requerido, nos termos da r. decisão do Juízo de piso, tendo sido realizado o leilão, no entanto, desconhece o apelante se há saldo a ser restituído. Aduz que a restituição de eventual saldo pela venda do veículo é etapa processual a ser adotada nos próprios autos da Ação de Busca e Apreensão, sem necessidade de nova lide.

Pois bem.

É sabido que a Ação de Busca e Apreensão tem como objetivo consolidar a propriedade do bem objeto de alienação fiduciária em favor do credor fiduciário.

Nesse sentido, a jurisprudência é clara ao estabelecer que eventuais controvérsias acerca do leilão do bem móvel não podem ser discutidas na Ação de Busca e Apreensão, conforme julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO AUTOMOTOR. BUSCA E APREENSÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SALDO REMANESCENTE. AÇÃO PRÓPRIA DE PRESTAR/EXIGIR CONTAS. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 83. AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO RECONSIDERADA. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ,
"No bojo da ação de busca e apreensão, discute-se apenas a consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário
[...].
Assiste ao devedor fiduciário o direito à prestação de contas, dada a venda extrajudicial do bem, apenas pela via adequada da ação de exigir/prestar contas"
(AgInt no AgInt no AREsp 2.195.038/MS, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). 2. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada. Agravo conhecido para negar provimento ao Recurso Especial. (STJ; AgInt-AREsp 2.324.008; Proc. 2023/0095526-6; MS; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 08/09/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. AÇÃO PRÓPRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO NO CASO. INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. SÚMULA Nº 284/STF AFASTADA. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. No caso, a decisão agravada merece ser revista, pois não incide o óbice da Súmula nº 284/STF ao Recurso Especial. 2
. "A jurisprudência do STJ entende que assiste ao devedor fiduciário o direito à prestação de contas, dada a venda extrajudicial do bem, apenas pela via adequada da ação de exigir/prestar contas"
(AgInt no AgInt no AREsp 2.195.038/MS, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). 3. Na hipótese, o acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula nº 83/STJ. 4. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada. Agravo conhecido para negar provimento ao Recurso Especial.

(STJ; AgInt-AREsp 2.260.978; Proc. 2022/0382365-6; MS; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 25/05/2023)

Esse também é o entendimento reiterado neste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DEFERIDA NA SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO. IMPUGNAÇÃO REFUTADA PELA PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA PESSOA FÍSICA. IMPOSSIBILIDADE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NECESSIDADE DE DEMANDA AUTÔNOMA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Reputa-se prejudicada a renovação de pedido de concessão de assistência judiciária gratuita, pois na sentença o Juiz deferiu expressamente o benefício da gratuidade de justiça em favor do réu apelante.
2. As questões concernentes à venda extrajudicial do bem, imputação do valor alcançado no pagamento do débito e apuração de eventual saldo remanescente não podem ser discutidas, incidentalmente, no bojo da ação de busca e apreensão que visa tão somente a consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário. O direito à prestação de contas, dada a venda extrajudicial do bem, deve ser perquirido pela ação autônoma de exigir/prestar contas.
3. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

(TJ-ES, Apelação Cível 0000797-19.2020.8.08.0020, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 26/Oct/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INADEQUAÇÃO. DESCONFORMIDADE COM O ARTIGO 100 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. COBRANÇA DE SALDO DEVEDOR POSTERIOR À VENDA EXTRAJUDICIAL DO BEM NA BUSCA E APREENSÃO. ALEGADO PREÇO DE VENDA DO BEM ABAIXO DA TABELA FIPE. SUPOSTA AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL SOBRE A VENDA. INSURGÊNCIA CONTRA O PROCEDIMENTO DE ALIENAÇÃO EXTRAJUDICIAL EM EMBARGOS MONITÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS. AÇÃO DE EXIGIR/PRESTAR CONTAS. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. De acordo com a previsão contida no artigo 100 do Código de Processo Civil, a impugnação à justiça gratuita deve ser realizada tão logo deferido o benefício. Ainda que fosse viável o manejo do pedido, de acordo com o CPC/15, art. 99, §3º e com a jurisprudência pátria, mostra-se suficiente, para a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, a alegação deduzida por pessoa natural. Impugnação afastada.
2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça definiu que questões concernentes à venda extrajudicial do bem, à imputação do valor alcançado no pagamento do débito e à apuração acerca de eventual saldo remanescente em favor do devedor devem ser realizadas por meio de ação autônoma, qual seja, a ação de exigir/prestar contas, não sendo possível discutir pela via de embargos monitórios (REsp n. 1.866.230/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/9/2020, DJe de 28/9/2020 - Informativo 680).
3. A redação do artigo 2º do DL 911/69 prevê a possibilidade de o proprietário fiduciário, ora Apelado, proceder a venda do bem a terceiros em caso de mora nas obrigações contratuais, independentemente de decisão judicial ou qualquer outra medida. 4. A legislação de regência não determina que a venda extrajudicial seja realizada pelo preço contido na Tabela FIPE, notadamente no caso dos autos, em que é incontroversa a existência de falha no motor. 5. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-ES, Apelação Cível 5001341-64.2022.8.08.0047, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 04/Sep/2023)

Desse modo, penso que as questões relativas à venda extrajudicial do bem, imputação do valor alcançado no pagamento do débito e apuração acerca de eventual saldo remanescente em favor do devedor não podem ser discutidas no bojo da ação de busca e apreensão, devendo tal pretensão ser perquirida pela via adequada, qual seja, a ação de exigir/prestar contas.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
ADILSON DOS SANTOS
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença vergastada.

Em virtude do desprovimento do apelo, majoro os honorários sucumbenciais
para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar